Tribunal: STF
Processo: ARE 1321677
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMNISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. DOCÊNCIA EM EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. QUESTÃO PRELIMINAR ABALIZADA NA NECESSIDADE DE INTEGRALIZAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. MÉRITO RECURSAL DEFENDENDO A REGULARIDADE NA APLICAÇÃO DA NORMA. 1. A complementação, pela União, dos recursos voltados à educação básica atua como uma das formas de concretização do dever imposto a todos os Entes da Federação de promoção e valorização do sistema nacional de ensino, em regime de colaboração. 2. Ausência de previsão legal da relação jurídica a justificar a integralização da União na demanda, notadamente porque o seu campo de atuação é delimitado pela própria Lei regulamentar, impondo-se independentemente da repercussão jurídica proveniente do vínculo funcional estabelecido entre os sujeitos do processo. 3. O cenário de calamidade financeira não exime o Estado do Rio de Janeiro do cumprimento de suas obrigações constitucionais e legais. Ademais, a adequação remuneratória pretendida amolda-se às hipóteses excepcionais permissivas do Plano de Recuperação Fiscal implementado pela Lei nº 7629/17. Preliminar que se afasta. 4. As disposições da Lei nº 11.738/2008 são de observância obrigatória para Estados e Municípios porquanto editadas pela União no exercício da competência privativa entabulada no artigo 22, inciso XXIV e no artigo 206, inciso VIII, ambos da CRFB. 5. Alegada violação ao pacto federativo e a autonomia dos entes estaduais e municipais afastada pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIn nº 4.167-DF. 6. Não serve de obstáculo o fato de a autora ter exercido cargahorária inferior à 40 (quarenta) horas semanais, vez que o artigo 2º, § 3º, da Lei nº 11.738/08 determina a aplicação proporcional do piso salarial para os professores em situação jurídica equivalente. 7. Incremento remuneratório previsto em Lei local em virtude do desenvolvimento funcional do servidor na carreira que deverá ser calculado com base no piso nacional. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. 8.Tutela de evidência deferida após cognição exauriente que se mantém, vez que observados os requisitos autorizadores do artigo 311, II, c/c 927, I e III, do CPC. 9. Pequeno reparo no r. decisum para determinar que o percentual dos honorários advocatícios devidos pela parte ré seja definido em sede de liquidação, consoante o artigo 85, §4º, inciso II, do CPC. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO, EM MÍNIMA EXTENSÃO." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°; 60, inciso III, alínea "e", § 4°, inciso I; 206, inciso VIII, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente